Tribunal: TJDFT
Processo: 0707279-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. OBJETO. ALUGUERES E ENCARGOS LOCATÍCIOS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. SALA COMERCIAL. MULTA COMPENSATÓRIA. INCIDÊNCIA. LOCAÇÃO. PRAZO DE VIGÊNCIA DE 30 (TRINTA) MESES. INADIMPLEMENTO. DESOCUPAÇÃO ANTECIPADA. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. COMPOSIÇÃO DAS PERDAS E DANOS HAVIDOS PELO LOCADOR. PREFIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO DA SANÇÃO. ALUGUERES IMPAGOS. AGREGAÇÃO COM MULTA MORATÓRIA. CUMULAÇÃO DA SANÇÃO COMPENSATÓRIA COM MULTA MORATÓRIA. VIABILIDADE. FATOS GERADORES DIVERSOS. INEXISTÊNCIA DE DUPLICIDADE. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VÍCIO INEXISTENTE. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). SENTENÇA MANTIDA.

1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da congruência, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1010, inc. II, III e IV).

2. Caracterizada a inadimplência da locatária, ensejando o distrato da avença locatícia de forma antecipada, sujeita-se, sem prejuízo da multa moratória incidente sobre os locativos e acessórios não solvidos tempestivamente, à incidência da multa compensatória contratualmente fixada, a qual, em se afigurando adequada, pois conformada com o adimplemento contratual havido e com a expressão do inadimplemento ocorrido, deve ser mantida de forma a ser resguardado seu objetivo teleológico, que é, a par de penalizar o inadimplente, conferir justa compensação ao adimplente pela frustração do negócio de forma precipitada e sem justa causa (CC, art. 416).

3. Enquanto a multa moratória que incrementa os locativos e acessórios não pagos destina-se a penalizar o inadimplente pela impontualidade e conferir ao credor compensação pela demora havida na percepção do que lhe é devido, a multa compensatória decorrente de outras infringências contratuais, notadamente a desocupação do imóvel locado ao início da relação locatícia, destina-se a compor as perdas e danos experimentados pelo locador provenientes da frustração da locação e percepção dos frutos previstos, consubstanciando prefixação da indenização devida, não subsistindo, pois, incompatibilidade na incidência das duas penalidades por germinarem de fatos diversos e terem fito distinto.

4. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).

5. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.